Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004847-50.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VERIDIANE GROSS - CPF: 655.023.882-04 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VEÍCULO APREENDIDO -
1) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - BEM UTILIZADO EM SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO E AO PROCESSO –
NOMEAÇÃO DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO
-

POSSIBILIDADE PARA EVITAR A DEPRECIAÇÃO DO BEM - TERCEIRO DE BOA-FÉ - RESTRIÇÃO DE ONERAÇÃO, ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL –
2)

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS OU TAXAS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO – NECESSIDADE -
APELO
EM PARTE PROVIDO
, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D.PGJ.

1 - É inviável, antes do trânsito em julgado da sentença, a restituição de bem apreendido, salvo quando não mais interessar ao processo, conforme dispõe o artigo 118 do CPP. Demonstrado que a veículo apreendido é de propriedade de terceiro de boa-fé, mostra-se cabível a liberação do bem mediante assinatura de termo de depositário fiel até o julgamento final do processo criminal, sobretudo para assegurar melhor conservação e evitar a depreciação do veículo.

2 -
A restituição de veículo apreendido mediante pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito, não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
VERIDIANE GROSS
, contra a r. decisão anexada sob o Id. 135742655, em que se
indeferiu
o
Pedido de Restituição
do veículo Toyota Corolla, placa GIY 7E80, Renavan n. 01094020416, apreendido em poder de
Daniel Souza Queiroz,
investigado nos autos do IP n. 1007605-02.2022.8.11.0042, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em suas
razões
(Id. 135742658), a Defesa alega que a apelante é proprietária do veículo e que havia vendido o carro para a Sra.
Maria José de Queiroz
(genitora do investigado
Daniel Queiroz
), contudo, após a prisão deste, houve o inadimplemento das parcelas vincendas.

Por esse motivo e tendo em vista que o carro ainda está em seu nome, requer a
restituição do veículo
ou, ao menos, seja a apelante
nomeada como fiel depositária
do bem.

Nas
contrarrazões
, o MP pugna o
desprovimento
ao apelo - Id. 135742669);
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, cujo sumário segue em transcrição (Id. 137673197):

“Sumário: Apelação Criminal – Pedido de restituição de veículo automotor – A defesa sustenta que o bem apreendido pertence à apelante – Dúvida quanto à propriedade do bem – Competência do juízo cível para dirimir a questão – Inteligência do art. 120, § 4o , do Código de Processo Penal – Indícios de que o veículo foi utilizado para o cometimento de tráfico de drogas – A dúvida quanto à propriedade do bem e o uso do veículo para o transporte de entorpecentes impedem a restituição de veículo nesse momento processual – Pleito de nomeação da requerente como fiel depositária – A defesa sustenta que o bem está se deteriorando no pátio da Delegacia de Polícia – Sem razão – A defesa não demonstrou, por meio de provas, que o veículo está sofrendo depreciação por estar apreendido – Sendo assim, inviável o acolhimento do pedido. Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na data de em 15.12.2021, investigadores civis, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n. 1018505-78.2021.8.11.0042, prenderam em flagrante
Wesley Francisco Campos Silva
(detido com aparelhos celulares e chips telefônicos, utilizados para a prática de estelionato, na modalidade OLX),
Leonardo Martins de Oliveira
(com 1 porção pequena de maconha e a quantia de R$ 1.000,00 em dinheiro) e
Daniel Souza Queiroz
(com cerca de 8

porções de maconha e R$ 179,00 em dinheiro).

Durante as diligências, a polícia encontrou na garagem de
Daniel
, o veículo Toyota Corolla (objeto deste recurso) e, dentro do porta-malas outras 2 porções de maconha em uma sacola; indagado,
Daniel
assumiu que o carro era de propriedade da sua mãe, Sra.
Maria José de Queiroz
.

Pois bem.

A apelante
Veridiane Gross
, apresentou-se em 1o grau de jurisdição reivindicando a devolução do veículo e explicando, para tanto, que em julho/2021 vendeu o carro para a genitora de
Daniel Queiroz
(Sra.
Maria José de Queiroz
- sua amiga há muitos anos) porém, não foi feito contrato de compra e venda e não há nenhum registro formal da transação.

Diz que após a apreensão do veículo, a sra.
Maria
não mais cumpriu com o pagamento que haviam combinado e que, então, ambas decidiram de comum acordo desfazer o negócio (vide Declaração de Id. 135739898); com efeito, sendo a apelante a legítima proprietária do bem, requer a restituição ou ao menos seja nomeada como depositária fiel do bem.

Juntou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, para comprovar a sua propriedade (ID. 135742663) e também o Contrato de Compra do veículo (no ano de 2000) em seu nome, com parcelas a vencer até o ano de 2024 (ID. 135742665)

Pois bem.

De acordo com o artigo 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

A restituição de coisas apreendidas é possível quando não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120,
caput
, do CPP), a coisa não mais interesse ao processo (art. 118 do CPP) e não esteja o bem sujeito a perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do Código Penal).

Destaco a respeito:

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica”.

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

A análise detida dos autos revela que a apelante agregou ao processo provas hábeis à comprovação da propriedade do veículo e também uma declaração da Sra.
Maria José de Queiroz
confirmando o desfazimento da compra que havia sido realizada.

No entanto, em que pese não restarem dúvidas de que apelante seja a legítima proprietária do veículo, a situação não autoriza, em fase de cognição sumária, a devolução do bem porque não consta dos autos comprovação de que não estivesse sendo habitualmente utilizado pelo filho de
Maria Queiroz
para a prática de atividades ilícitas.

Em contrapartida,
além de não ter comprovação nos autos de qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes suspostamente praticado por terceiro (
in casu
,
Daniel Queiroz
), a apelante é a legítima proprietária do veículo, conforme comprovam os documentos anexados sob o ID.
135739897, sendo, pois, plenamente
razoável seja nomeada como fiel depositária do carro apreendido, sem que ela possa, no entanto, onerar, alienar ou transferir o bem a qualquer título até decisão definitiva sobre a sua destinação.

Decerto, a nomeação da apelante evitará a deterioração do carro e também a sua depreciação econômica pois, embora seja dever do Estado zelar pela conservação dos bens apreendidos, é cediço que os veículos que sofrem apreensão ficam “amontoados” em pátios da Polícia, ao ar livre e sem nenhuma providência ou cuidado para evitar sua degradação.

Assim,
a nomeação da proprietária como fiel depositária revela-se a solução mais adequada para salvaguardar os seus interesses e não atrapalhará os interesses processuais pois
a ação penal (que sequer se iniciou) poderá transcorrer normalmente, tendo em vista que a apelante não poderá praticar nenhum ato de disposição patrimonial em relação ao veículo apreendido.

Deste e. TJMT:

“Conforme o preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem. (N.U 0005983-59.2017.8.11.0015,

PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

No mais, tendo em vista que a apreensão não decorreu de penalidade administrativa oriunda de prática de infração de trânsito, dispenso a apelante do pagamento dos emolumentos e taxas incidentes sobre a guarda do veículo.

Pelo exposto,
em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo
, para determinar a nomeação de
Veridiane Gross
como fiel depositária veículo Toyota Corolla, placa GIY 7E80, Renavan n. 01094020416, Chassis 9BRLWHE5H0081374
, até o julgamento do processo principal, mediante a assinatura do
Termo de Compromisso
com as consequências da Lei, cabendo à apelante:

1 -
Tomar as precauções necessárias para resguardar o referido bem contra eventual deterioração,
e em caso de dano ou eventual avaria, comunicar imediatamente o Juízo
a quo
, sob pena de nova apreensão do veículo;

2 -
Não proceder a nenhuma modificação nas características do veículo;

3 -

Não onerar, alienar nem transferir o bem a nenhum título;

4- Apresentá-lo à autoridade policial sempre que solicitado
e disponibilizá-lo para eventuais vistorias quando necessário ou requisitado.

Oficie-se imediatamente ao Juízo da
13a Vara Criminal de Cuiabá
para a expedição de
Alvará para a Liberação do
veículo
mediante as condições acima e
sem prejuízos de outras a serem por ele estabelecidas
,
e também ao sr.
Delegado de Polícia com atuação na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes,
para que
antes da entrega proceda à necessária vistoria do veículo
, caso ainda não realizada.

Fica a apelante dispensada do pagamento de taxas de remoção e estadia do carro, bem como dos demais encargos previstos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022